Tribunal: STF
Processo: Rcl 88247
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São José dos Campos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos do Processo nº 1028472-24.2014.8.26.0577, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das teses firmadas nos Temas nºs 1234 e 6, bem como contrariado os enunciados das Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61. 



    O Município de São José dos Campos narra que, no processo em referência nesta reclamatória, se discute o “fornecimento do medicamento Forteo (Teriparatida 20mg) para tratamento de hipoparatireoidismo pós-cirúrgico” (e-doc. 1, p. 2). 



    Afirma que o ato reclamado consiste em acórdão que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante “sem analisar o cumprimento dos requisitos dos Temas nº 6 e 1.234 pelo Acórdão que julgou Apelação” (e-doc. 1, p. 3).



    Sustenta equívoco na negativa de seguimento do apelo extremo, haja vista que 



    “- o medicamento Forteo (Teriparatida 20mg) não estava incorporado ao SUS à época da propositura da ação (2014), da sentença (2015) e do acórdão da apelação (2015), tendo sido incorporado apenas em 22/01/2024 pela Portaria SECTICS/MS nº 01/2024, integrando o Grupo 1-A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF);



    - a aplicação dos Temas nºs 6 e 1.234 é imediata e obrigatória a todos os processos em trâmite, conforme decidido nos Embargos de Declaração dos REs 1.366.243/SC e 566.471/RN; e 



    - a análise do cumprimento dos requisitos materiais e procedimentais estabelecidos pelos referidos precedentes é necessária para verificar se há, ou não, atendimento à jurisprudência vinculante do STF sobre o fornecimento judicial de medicamentos. ”. (e-doc. 1, p. 2)



    Esclarece, para tanto, que



    "o medicamento Forteo (Teriparatida 20mg) foi tratado como medicamento não incorporado durante todo o desenvolvimento processual (2014-2015), pois de fato não estava incorporado naquele período. 



    A posterior incorporação ao SUS (em 22/01/2024) não convalida a conclusão exposta no Acórdão que julgou a apelação em 2015, quando o medicamento NÃO estava incorporado.



    [...]



    Mesmo que o medicamento Forteo tenha sido, posteriormente (em 2024), incorporado ao SUS no Grupo 1-A do CEAF, o acórdão da apelação (de 2015) não analisou se a prescrição está de acordo com os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs) do SUS para hipoparatireoidismo, podendo configurar uso off-label ou para finalidade diversa da padronizada, o que o manteria na condição de ‘medicamento não incorporado’ nos termos do item 2.1 do Tema nº 1.234." (e-doc. 1, p. 5)



    Argumenta, a partir da repartição de responsabilidade entre os entes federativos estabelecida na Súmula Vinculante nº 60, que “os medicamentos não incorporados ao SUS jamais são de responsabilidade original e imediata do Município” e, nessa medida, enfatiza que, pelo valor anual do fármaco pretendido, “o responsável originário e imediato é o Estado de São Paulo” (e-doc. 1, p. 9).



    Requer



    “(i.) o julgamento pela procedência integral da presente Reclamação Constitucional, com a consequente cassação definitiva da decisão reclamada, tendo em vista as violações às Súmula Vinculante nº 60 (Tema nº 1.234) e Súmula Vinculante nº 61 (Tema nº 6), com a determinação de que se faça o encaminhamento ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, com a integração do Estado de São Paulo ao processo.” (e-doc. 1, p. 11) 



    É o relatório. Decido.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    No caso concreto, observo que o juízo de piso, em sentença proferida em 7/5/2015 nos autos do processo nº 1028472-24.2014.8.26.0577, condenou o Município de São José dos Campos a fornecer à autora, ora beneficiária, o medicamento forteo (teriparatida 20mg), para tratamento de hipoparatireoidismo pós-cirúrgico com hipercolesterolemia de grau severo, pelos seguintes fundamentos: 



    “O cidadão tem direito assegurado à saúde, sendo dever do Estado (lato sensu) patrociná-lo, conforme determinam o art.126 da Constituição Federal e o art.219 da Constituição do Estado de São Paulo. 



    O bem maior a ser preservado, no caso dos autos, é a vida. E contra este não há interpretação legal, orçamento, competência administrativa, ou reclamo que possa ser interposto. Nenhuma vida humana vale menos do que um orçamento, público ou privado, e, sendo dever do Poder Público garantir a vida do cidadão, tem ele o dever de fornecer integral atendimento ao cidadão.



    [...]



    Anota-se que tanto o Egrégio Supremo Tribunal Federal quanto o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento segundo o qual todas as questões legais restam superadas ante a defesa da vida, o bem maior a ser tutelado, conforme se extrai dos seguintes arestos:



    [...]



    No mais, ficou demonstrado que a autora necessita do medicamento pleiteado, conforme relatório de fls. 55/56 e 91 e receituário médico de fls. 57/60 e 88/89. 



    Ora, se existe indicação para o uso do medicamento, não há fundamento legal para se afastar a obrigação do seu fornecimento quando existe prescrição médica, com presunção de idoneidade técnica e veracidade sobre a sua necessidade. 



    Por força do disposto no artigo 196 da Constituição Federal, a saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado, devendo o atendimento ser integral (artigo 198, inciso II, da Carta Magna).



    Dessa forma, não pode a Administração eximir-se dessa obrigação sob quaisquer pretextos, tais como repartição de competências, falta de numerário, necessidade de pré-fixação de verbas para o atendimento dos serviços de saúde, ou por não se enquadrarem os medicamentos receitados na lista de remédios padronizados do SUS. 



    E nem se alegue afronta às normas e princípios que informam a Administração, o orçamento e o SUS ou que a receita médica foi prescrita por médico particular; trata-se apenas de assegurar a observância do disposto no artigo 196 da Constituição Federal.



    Assim sendo, comprovada a necessidade do medicamento ou insumo e a impossibilidade de sua aquisição pelo paciente, é dever do Estado fornecê-lo. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, tornando definitiva a decisão liminar de fls.61/62 e o faço para CONDENAR o requerido MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em adotar as providências necessárias ao fornecimento do medicamento objeto da lide - “Forteo – Teriparatida 20mg”, enquanto perdurar o tratamento médico da autora e mediante apresentação de receituário médico, sob pena de cobrança da multa cominatória fixada liminarmente, nos termos da Súmula 410, do STJ.” (e-doc. 7 - grifei)



    Essa conclusão foi mantida, ainda em 2015, em sede de apelação conforme fundamentos sumariados a seguir:



    “Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Direito à prestação evidenciado nos termos do art. 6º, inciso I, alínea d, da Lei nº 8.080/90. Sentença mantida. Recurso do Município e reexame necessário improvidos.”. (e-doc. 5, p. 2).



    Em 10/7/2025, o TJSP negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de São José dos Campos com objetivo de questionar, dentre outros pontos, a responsabilidade da União pelo fornecimento de fármaco de alta complexidade. Vide:



    “Sustenta, em síntese, tratar-se de fornecimento de fármacos de alta complexidade (Forteo (Teriparatida) – tratamento de Hipoparatireoidismo), incorporado ao Sistema SUS pela Portaria Sectics MS nº 01, de 22.01.2024 – integrante do grupo 1-A do Ceaf), cuja responsabilidade pelo fornecimento seria exclusiva da União, pleiteando-se, assim, sua inclusão no polo passivo da ação como litisconsorte necessária. 



    A recorrente aponta a existência de repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 1035, §2º, do Código de Processo Civil, matéria cuja apreciação é da competência do C. Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    No presente feito, a decisão proferida pelo Órgão Colegiado, ao concluir pela possibilidade de fornecimento do medicamento, em especial por estar devidamente comprovada a necessidade e hipossuficiência da paciente, foi devidamente fundamentada. 



    Quanto à matéria acerca da competência no fornecimento de medicamento, deve-se observar o tema julgado sob nº 1234/STF, também em sede de repercussão geral, com a seguinte descrição: Recurso Extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da CF, a obrigatoriedade de a União constar no polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa – DJe 11.10.2024.



    Embora a Suprema Corte, em longa tese, tenha fixado parâmetros acerca da definição de competência dos entes públicos para o fornecimento de medicamentos, ao julgar embargos de declaração assim decidiu: ‘(...) os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico’. 



    Nessa esteira, no que tange à aplicabilidade do tema sob nº 1.234/STF, especialmente sobre a matéria de competência, deve ser observada a modulação temporal de efeitos da decisão, de forma que somente haverá deslocamento das ações ajuizadas após a publicação do julgamento de mérito, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até a referida data, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco (19.09.2024).



    Importante salientar que, tanto a sentença, quanto até mesmo o acórdão prolatado nestes autos, são anteriores a 17/04/2023, marco fixado cautelarmente pelo Min. Gilmar Mendes, nos autos do RE nº 1.366.243, como limitador de eventual deslocamento de competência. 



    Dessa forma, eventual remessa à Turma Julgadora, para fins de decisão quanto à inclusão da União no feito, iria de encontro ao próprio objetivo da modulação. Afinal, na hipótese de se decidir pela competência da União no fornecimento do medicamento, o desfecho não seria outro senão a inclusão da União no feito, sem a possibilidade dos autos tramitarem neste Tribunal – o que fere, evidentemente, a segurança jurídica e a estabilidade das relações que o STF pretendeu tutelar ao modular os efeitos quanto ao deslocamento da competência. 



    Portanto, não há pertinência na remessa dos autos à Turma. 



    Assim, considerando estar o v. acórdão em harmonia com o julgamento do mérito acima mencionado, em cumprimento ao disposto no art. 1030, inc. I, alínea "b", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto às fls. 167-176.” (e-doc. 3 - grifei)



    A negativa de seguimento do recurso extraordinário resultou mantida em sede de agravo interno, cuja ementa segue reproduzida:



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A matéria referente à obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE 1.366.243/SC TEMA 1234/STF. - Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Agravo desprovido.”. (e-doc. 8, p. 2).



    O Município de São José dos Campos promove a presente reclamação sob os seguintes argumentos: (i) embora o medicamento teriparatida tenha sido incorporado ao SUS “em 22/01/2024 pela Portaria SECTICS/MS nº 01/2024, integrando o Grupo 1-A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)”, constata-se que “não estava incorporado à época dos fatos (2014-2015)” e “mesmo após incorporação (2024), pode configurar uso off-label ou fora dos PCDTs, atraindo obrigatoriamente os critérios do Tema 6” e (ii) o Município não possui qualquer responsabilidade originária pelo fornecimento de medicamentos não incorporados, argumentando que o Estado de São Paulo é o “ente federativo responsável quando o custo anual do medicamento não incorporado é inferior a 210 salários mínimos” nos termos do que definido no Tema nº 1.234. 



    Em consulta ao portal eletrônico da Anvisa e da Conitec, verifico que o medicamento objeto da lide, “Forteo - teripartida”, é indicado em bula “para o tratamento da osteoporose com alto risco para fraturas tanto em mulheres na pós-menopausa como em homens”1, tendo sido o princípio ativo teripartida incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, por meio da Portaria SCTIE-MS nº 62 de 19 de julho de 20222, tão somente para o tratamento de indivíduos com osteoporose grave e falha terapêutica aos medicamentos disponíveis no SUS.



    Nessas circunstâncias, depreende-se que a teriparatida não é indicada em bula e sequer incorporada no SUS para o tratamento de hipoparatireoidismo, moléstia que acomete a parte beneficiária, inserindo-se, portanto, nessas circunstâncias na definição de medicamento não incorporado, conforme restou pactuado no RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1234 da RG). 



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, sobressai, na espécie, que a autoridade reclamada manteve o fornecimento do fármaco Forteo (teripartida), medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS para a condição que acomete à autora, sem avaliar criteriosamente os requisitos estabelecidos nos paradigmas de confronto, baseando-se primordialmente no relatório e receituário médico e na impossibilidade de sua aquisição pelo paciente (edoc. 7, p. 7-8). 



    Cumpre-se destacar, que o enunciado da Súmula Vinculante nº 61 dispõe que “[a] concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    Vide trecho de interesse da tese de julgamento fixada no Tema nº 6 da repercussão geral, apontado como paradigma de confronto na inicial: 



    “Tese de julgamento: 



    1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.



     2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; 



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e



     (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 



    (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.” (grifei).



    Igualmente importa destacar o seguinte trecho do Tema nº 1234 da repercussão geral:



    “[...]



    IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 



    4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 



    4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 



    4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 



    4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.” (grifei).



    Destaca-se que o STF, na ocasião de fixação das teses dos Temas nº 1.234 e 6 da repercussão também determinou a transformação nos enunciados de súmulas vinculantes (SV nº 60 e 61), que possuem a seguinte redação:



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243”(Súmula Vinculante nº 60).



    “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).” (Súmula Vinculante nº 61).



    A observância das diretrizes paradigmas pelo Poder Judiciário nas ações envolvendo o fornecimento de medicamentos não incorporados é imperativa não apenas para a concretização dos precedentes, mas como medida de perfectibilização do direito constitucional à saúde, estando essa óptica assim tratada no voto condutor do acórdão do RE nº 566.471 (vinculado ao Tema nº 6 da RG):



    “45. A grande dificuldade surge na segunda hipótese, referente a demandas individuais que visem ao fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, i.e., não incluído em listas do sistema único de saúde para dispensação gratuita a todos os que dele precisarem. Entendo que, nessa situação, ainda não há consenso suficiente para que o STF afirme a absoluta impossibilidade de deferimento do pedido, impedindo juízes e tribunais de determinar o fornecimento de medicamentos não padronizados em qualquer caso.



    46. Porém, para fins de reduzir e racionalizar, tanto quanto possível, a judicialização nessas situações, proponho 5 (cinco) requisitos cumulativos que devem ser observados pelo Poder Judiciário para o deferimento de uma prestação de saúde. São eles: (i) a incapacidade financeira do requerente para arcar com o custo correspondente, (ii) a demonstração de que a não incorporação do medicamento não resultou de decisão expressa dos órgãos competentes, (iii) a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, (iv) a comprovação de eficácia do medicamento pleiteado à luz da medicina baseada em evidências, e (v) a propositura da demanda necessariamente em face da União. Ademais, deve-se exigir a observância de 1 (um) parâmetro procedimental relativo à realização de diálogo interinstitucional entre o Poder Judiciário e entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde (e.g., câmaras e núcleos de apoio técnico em saúde no âmbito dos tribunais, profissionais do SUS e CONITEC), para fins de aferir a presença dos requisitos de dispensação e determinar aos órgãos competentes, no caso de deferimento judicial do medicamento, que avaliem a possibilidade de sua incorporação pelo SUS.



    47. Todos esses requisitos e parâmetros têm como fundamento comum a ideia de que simplesmente não é possível fornecer ‘tudo para todos’. O direito constitucional à saúde e o correlato dever do Estado, como já assentou este STF, não confere ‘um direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política pública que o concretize’ (STA 175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 17.03.2010). Não se pode exigir do Estado que custeie o melhor tratamento médico existente para todos os pacientes.” (voto proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, sublinhado nosso)



    Em cotejo com o acórdão em apelação e os requisitos previstos nos Temas nºs 1234 e 6 da repercussão geral, que excepcionam o fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa, mas não incorporados, verifica-se que tais requisitos não foram satisfeitos, tendo a autoridade reclamada confirmado a sentença com base apenas no laudo médico apresentado pela parte beneficiária e na sua hipossuficiência econômica, revelando que a autoridade reclamada, em sede de recurso extraordinário, deixou de enfrentar as alegações do Município reclamante à luz dos referidos temas.



    Outrossim, o TJSP deixou de se manifestar acerca do ressarcimento de valores gastos pelo Município para o cumprimento de decisão judicial na qual o fornecimento do medicamento seja de responsabilidade do Estado pelo custeio, questão essa também afeta à tese firmada no Tema nº 1234, na qual se definiu, a partir do valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), as hipóteses de custeio e de ressarcimento de cada ente da federação. Vide:



     



    “4.2) Medicamento não incorporado (incluindo oncológico) cujo tratamento anual custe igual ou mais de 210 salários mínimos : competência da Justiça Federal e responsabilidade integral da União, com posterior ressarcimento integral ao Estado, caso este venha a arcar com o tratamento.



    4.3) Medicamento não incorporado cujo tratamento anual custe mais que 7 salários mínimos e menos que 210 salários mínimos : competência da Justiça Estadual e custeio do Estado nos autos, com posterior ressarcimento pela União no percentual de 65% (medicamentos não incorporados em geral) e 80% (do valor total pago por Estados e por Municípios, independente do seu trânsito em julgado, no caso de medicamentos oncológicos não incorporados). 



    4.4) Medicamento não incorporado cujo tratamento anual custe igual ou menos que 7 salários mínimos: competência da Justiça Estadual e custeio pelo Estado, com posterior ressarcimento ao Município caso tenha arcado com o valor no processo judicial e ressalvada eventual pactuação, em sentido contrário, no âmbito das Comissões Intergestores Bipartite.”



    Colhe-se, ainda, da ementa do julgado constante do item “III - Custeio:



    “3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. (...) 



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão” (Tema 1234).



    Destaca-se, ainda, que os novos critérios de análise judicial definidos nos Temas nº 6 e 1234 devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento para os casos sem trânsito em julgado na fase de conhecimento de modo que deveria a autoridade reclamada ter procedido o encaminhamento do processo ao órgão julgador do recurso de apelação para realização do juízo de retratação, conforme preconizado no inciso II do art. 1.030 do CPC, ante a evidente divergência com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, oportunizando previamente às partes o processo a discussão do direito à luz das diretrizes paradigmas, somando aos autos questões de fato e de direito que entenderem adequadas para sustentar o interesse defendido.



    Frise-se que tal providência não implica, no caso concreto, o deslocamento da competência judicial, porquanto já havia sentença de mérito proferida até 17/4/23, o que implica na permanência do processo “no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”, conforme antecipação da tutela recursal deferida incidentalmente nos autos do RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1234 da RG).



    Assim, entendo que a autoridade reclamada descumpriu a eficácia obrigatória dos Temas nºs 6 e 1234 da RG e das Súmula Vinculantes deles decorrentes (SV nºs 60 e 61), deixando de enfrentar as referidas temáticas constitucionais necessárias para o deslinde de controvérsia relacionada a fornecimento de medicamento pelo Sistema Único de Saúde mediante prestação jurisdicional qualificada, a qual é obrigatória à luz dos paradigmas.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que a autoridade reclamada proceda a nova análise do direito com observância do que decidido nos RE nºs 566.471 e 1.366.243 (vinculados, respectivamente, aos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral) e nas SV nºs 60 e 61, facultando à parte beneficiária que se manifeste acerca da aderência do direito pleiteado às referidas teses, ficando mantido o fornecimento do medicamento até que o direito seja reapreciado na origem.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada  para ciência à parte bene